Tribunal: TJMT
Processo: 1036864-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036864-66.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (IMPETRANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS - CPF: 881.951.981-04 (IMPETRADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS - CPF: 881.951.981-04 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. EXCLUSÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REORDENAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA QUE ASSEGUROU SEGUNDA CHAMADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO OU ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidato aprovado em processo seletivo interno da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), contra ato do Comandante-Geral da PMMT que o excluiu da lista de convocados para matrícula no curso. O impetrante sustenta que, embora classificado na 43ª posição por mérito intelectual, foi preterido em razão da inclusão de candidatos que realizaram nova avaliação física por força de decisão judicial, alegando afronta à regra editalícia e à tese fixada no Tema 335 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de candidatos beneficiados por decisão judicial no processo seletivo interno configurou preterição ilegal capaz de assegurar ao impetrante direito líquido e certo à matrícula no curso; e (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar irregularidade administrativa na alteração da classificação final do certame.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

4. A decisão judicial coletiva (MS n.° 1030142-16.2025.811.0000) que assegurou a candidatos com incapacidade temporária, gestação ou readaptação o direito à segunda oportunidade na avaliação física foi posteriormente confirmada por decisão definitiva transitada em julgado, afastando a alegação de que sua aplicação se fundaria em medida precária.

5. A participação de candidato em segunda chamada da avaliação física encontra respaldo em ato administrativo fundado em inspeção de saúde que o classificou como apto com incapacidade física temporária com restrição parcial, inexistindo prova inequívoca de irregularidade ou arbitrariedade administrativa.

6. Eventual análise da regularidade do enquadramento médico ou da extensão dos efeitos da decisão judicial, além de incursionar na discricionariedade administrativa, demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

7. De acordo com as informações prestadas nos autos, o impetrante passou a ocupar a 45ª colocação no certame após ajustes decorrentes de desclassificação e reenquadramento de candidatos, permanecendo fora das 43 vagas previstas para o critério de mérito intelectual.

8. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação ou convocação, somente convertida em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.

9. Ausente demonstração inequívoca de manipulação da ordem classificatória ou de conduta administrativa arbitrária, não se configura lesão a direito líquido e certo apta a justificar a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A inclusão de candidatos em processo seletivo por força de decisão judicial transitada em julgado não configura preterição ilegítima de outros candidatos. 3. O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária pela Administração”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS nº 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, RMS nº 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Apelação nº 1000918-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.06.2024; TRF1, AMS nº 1015808-81.2020.4.01.4100, Rel. Des. Fed. Eduardo Filipe Alves Martins, j. 24.05.2024.

RELATÓRIO
:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” impetrado por EDUARDO TEIXEIRA PRATA, contra o ato apontado como ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua exclusão da lista de aprovados e impedimento de matricula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), em razão da admissão de concorrentes que estão
sub judice
.

Circunstancia a parte impetrante, em síntese, que foi regularmente aprovado em todas as etapas do processo seletivo interno regido pelo Edital n.° 009/DEIP/PMMT/2025, classificando-se na 43º (quadragésima terceira) posição pelo critério intelectual. Todavia, foi preterido em razão da liminar proferida no MS n.° 1030142-16.2025.811.0000, que possibilitou que outros candidatos reprovados no teste de aptidão física refizessem a prova.

Sustenta, nesse contexto, que a concessão de liminar em mandado de segurança possui natureza precária e, não raramente, em matéria de concursos, são cassadas no julgamento do mérito da ação mandamental e, no caso, apregoa que a medida deferida é contrária ao Tema n.° 335, do STF, que fixou a tese de que não existe direito à segunda chamada no teste de aptidão física por circunstâncias pessoais, salvo disposição editalícia.

Apregoa que inexiste qualquer previsão expressa no edital a esse respeito e que o TJMT já se deparou com situações semelhantes, sendo a matéria discutida exaustivamente em todas as instâncias, com revogação da liminar posteriormente, de modo a reforçar a convicção de que os beneficiados com a decisão liminar estão precária e temerariamente ocupando a vaga da parte impetrante.

Pontua, ademais, que a parte impetrante foi preterida pelo candidato André Luiz dos Santos que, no entanto, utilizou-se indevidamente dos benefícios da decisão proferida no MS n.° 1030142-16.2025.811.0000 para se submeter a teste físico adaptado, quando deveria apenas ter feito novo teste físico, considerando que foi reprovado no anterior.

Afirma que o candidato mencionado foi considerado apto sem restrição na inspeção de saúde para a avaliação de desempenho físico, porém, sem qualquer justificativa, foi posteriormente submetido a uma nova inspeção de saúde e nessa foi declarado apto com restrição.

Afiança, outrossim, que a prova de que o candidato questionado não estava na relação dos candidatos convocados para o teste adaptado consiste no fato de que o edital n.° 002/DGSSTM/PMMT/2025 convocou apenas 03 (três) militares, sem menção ao nome de André Luiz dos Santos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 323536862):

“1) Seja concedida a medida liminar para determinar que a administração proceda imediatamente com a matrícula do impetrante no CAOC, assegurando-lhe a plena participação no curso, até decisão final;

2) Seja a autoridade coatora notificada para que, no prazo legal, preste as necessárias informações;

3) A concessão da segurança, para confirmar a liminar e reconhecer a ilegalidade do ato e a indevida preterição sofrida pelo impetrante
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 325266378), ocasião na qual foi determinada emenda à inicial para requerer a citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do CPC.

Devidamente intimada, a parte impetrante postulou pela emenda à inicial para incluir ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS, no polo passivo (ID. 329672365), sendo tal providência admitida (ID. 329721370).

Citado, ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS apresentou manifestação, afirmando que sua situação jurídica é regular, uma vez que cumpriu todas as etapas previstas no certame após a retificação do edital, encontra-se amparado por decisão judicial coletiva de mérito, possui sua trajetória documentalmente comprovada, bem como que não pode ser afetado pelos efeitos da presente ação mandamental, salientando que a condição da parte impetrante é de mera expectativa de direito.

Reforça, além disso, que o mandado de segurança não pode ser utilizado para afastar situação consolidada de terceiro, pugnando pelo reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo da parte impetrante, pelo reconhecimento da legalidade da situação do litisconsorte e a total improcedência do mandado de segurança, por inadequação da via eleita e ausência de ato ilegal imputável à autoridade coatora (ID. 335008398).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, colacionou aos autos defesa técnica, suscitando preliminar de carência de ação por ausência de documentos hábeis à comprovação do direito líquido e certo alegado, apregoando se tratar de hipótese de indeferimento da petição inicial.

No mérito, refere que a própria parte impetrante reconhece na petição inicial que não cumpriu as regras do certame, não havendo que se falar em irregularidade na postura administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, que vincula a autoridade às disposições do edital, além dos preceitos da moralidade e impessoalidade.

Reafirma que o edital previa 86 vagas (oitenta e seis) vagas, divididas em dois grupos de 43 (quarenta e três) vagas, o primeiro destinado ao critério de antiguidade e o segundo por mérito intelectual, considerando-se aprovados apenas os 43 candidatos melhores classificados. No entanto, a parte impetrante após todas as fases eliminatórias do certame, atingiu a 45ª (quadragésima quinta) colocação, excedente ao número de vagas.

Justifica, por isso, que não houve preterição ilegal ou arbitrária, mas atendimento aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios, postulando pelo acolhimento da preliminar para julgar o processo extinto sem julgamento do mérito ou a denegação da segurança (ID. 337239876).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer ponderando que o fato de o candidato se encontrar fora do limite de vagas oferecido, por si só, suprime a existência de direito subjetivo.

Além disso, destaca que não há prova pré-constituída da alegada preterição da ordem de classificação ou comportamento administrativo arbitrário ou imotivado, opinando, ao final, pela denegação da ordem pleiteada (ID. 343135899).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” impetrado por EDUARDO TEIXEIRA PRATA
contra o ato reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua exclusão da lista de aprovados e impedimento de matricula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), em razão da admissão de concorrentes que estão
sub judice
.

De proêmio, pertinente salientar que a preliminar de carência de ação, por ausência de prova pré-constituída do direito alegado confunde-se com o mérito da presente ação mandamental, motivo pelo qual estão sendo apreciadas conjuntamente.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, publicou o Edital n.° 009/DEIP/PMMT/2025, de 09 de junho de 2025, destinado à realização de processo seletivo interno para preenchimento de 40 (quarenta) vagas destinadas ao ingresso no Quadro de Oficiais Complementares (QOC), por meio de aprovação no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), o qual foi posteriormente retificado para ofertar 86 (oitenta e seis vagas), sendo 43 pelo critério de antiguidade e 43 (quarenta e três) por mérito intelectual.

A parte impetrante, nesse contexto, argumenta que foi regularmente aprovado em todas as etapas do processo seletivo interno e ocupada a 43ª posição, na ordem de classificação, por mérito intelectual. Todavia, foi excluído da lista e impedido de se matricular no curso, em razão de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n.° 1030142-16.2025.811.0000.

Afirma, a partir disso, que seu direito líquido e certo está consubstanciado no fato de que a decisão mencionada possui natureza precária e eventualmente são cassadas no julgamento do mérito das ações mandamentais e, no caso, a conclusão do
decisum
afronta a tese firmada no Tema n.° 335, no sentido de que não é possível a realização de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo disposição editalícia.

Não obstante tais alegações, perfaz curial registrar que a tese suscitada de provisoriedade da medida liminar que oportunizou a realização de segunda chamada aos candidatos com incapacidade temporária, gestação ou readaptação para a prova de TAF não subsiste, na medida em que logo após a impetração do presente
mandamus
sobreveio o julgamento definitivo do Mandado de Segurança n.° 1030142-16.2025.811.0000, por Decisão Monocrática proferida pela Eminente Desembargadora Relatora, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, consoante dispositivo, assim, lançado (ID. 324464862 – autos n.° 1030142-16.2025.811.0000):

“[...]

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para:
i)
suspender a aplicação dos itens 9.9.3 e 9.9.3.1 do Edital nº 009/DEIP/PMMT/2025;
ii)
determinar que sejam assegurados aos candidatos com incapacidade temporária, gestação ou readaptação o direito de realizar exercícios físicos alternativos;
iii)
garantir o aproveitamento de avaliação física anterior válida, realizada nos últimos dois anos;
iv)
assegurar aos candidatos considerados inaptos o direito à segunda tentativa da ADF, entre 15 e 30 dias após a primeira, conforme art. 54, §2º, do decreto e
v) determinar que a autoridade impetrada se abstenha de eliminar candidatos nas situações acima, até o cumprimento integral das garantias legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora”.

A decisão em questão transitou em julgado na data de 18.12.2025, tornando-se, portanto, definitiva, ainda que discorde a parte impetrante.

Superada a alegação de arbitrariedade e impossibilidade de alteração da ordem de classificação por força de decisão judicial provisória, diante da convolação em definitiva, acobertada pelo instituto da coisa julgada, passa-se à apreciação da suscitada utilização indevida dos efeitos da medida liminar por outro candidato e alegada preterição.

Da análise do processado, a despeito dos argumentos levantados pela parte impetrante, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ato administrativo irregular ou arbitrário da administração pública em relação à participação do candidato ANDRÉ LUIS DOS SANTOS na segunda chamada da ADF, a partir da inclusão do Item 9.11.7 ao edital, com a seguinte redação “
9.11.7 Caso seja considerado APTO COM RESTRIÇÃO MÉDICA, será convocado para segunda chamada da ADF, que ocorrerá nas datas de 07 e 08 de outubro de 2025
”.

O fato de o candidato citado ter sido incluído, inicialmente, na lista de “aptos sem restrição” (ID. 323536879), por si só, não comprova que houve arbitrariedade da administração, notadamente diante da Ata de Inspeção de Saúde (Ato n.° 667822) que, após procedimentos de avaliação médica e odontológica lavrados na Ata de n.° 3.028, publicou como resultado final a aptidão do SUB TEN PM ANDRÉ LUIS DOS SANTOS como “APTO COM INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA COM RESTRIÇÃO PARCIAL” (ID. 323536876).

Nesse contexto, mister reiterar a premissa anteriormente indicada de que a ação mandamental, diante do seu rito sumário, depende da apresentação de prova pré-constituída, de modo que a revisão do ato administrativo citado, além de incorrer em indevida ingerência sobre o juízo discricionário da administração, demanda a dilação probatória, incabível nesta via estreita.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2 . Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Pondera-se, outrossim, que eventual discussão acerca da extensão ou não dos efeitos da decisão coletiva deveria ser travada no próprio processo em que foi proferida, ou pelas vias processuais adequadas de impugnação, não em ação mandamental autônoma.

Demais disso, observa-se do processado que a Administração Pública noticiou que a parte impetrante inicialmente figurava na 49ª (quadragésima nona) posição, com pontuação final 05 (cinco) e, em razão da desclassificação de 01 (um) candidato e o fato de 03 (três) melhores colocados passarem a figurar na lista de antiguidade, o candidato impetrante passou a ocupar a 45ª (quadragésima quinta) colocação no certame (ID. 337239877). Referida classificação, portanto,
enquadra o candidato fora das 43 (quarenta e três) vagas ofertadas
no processo seletivo.

Encontrando-se a parte impetrante fora do número de vagas previstas no edital, sua situação jurídica configura mera expectativa de direito, não havendo falar em direito subjetivo à matrícula no curso de formação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Ademais, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

S
eguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.”

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso)

E como bem destacado, a prova pré-constituída não comprova a existência de direito subjetivo à participação no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC, na medida em que não demonstrada a preterição ilegítima em nenhuma das condições acima indicadas.

Nesse ponto, cumpre destacar que a mera discordância com a classificação final do certame não constitui fundamento suficiente para a concessão de mandado de segurança, sobretudo quando não demonstrada qualquer manipulação indevida da ordem classificatória.

Desse modo, ausente o pressuposto da existência de lesão atual, concreta e inequivocamente comprovada a direito líquido e certo, não há como conceder a ordem pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. 2. Configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito. 3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009181720198110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE DE RONDÔNIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, segurança em razão da inexistência de direito líquido e certo e da impossibilidade de dilação probatória. 2. O rito do Mandado de Segurança exige, para o seu processamento, a existência de prova pré-constituída do fato em que se funda o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, não se admitindo dilação probatória. 3. Desta forma, não se sustentam as alegações do impetrante, visto que não há prova pré-constituída capaz de sustentar a via eleita do mandado de segurança sem a necessidade de dilação probatória para dirimir as dúvidas levantadas aos autos. 4. Apelação desprovida”.

(TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 10158088120204014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 24/05/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/05/2024 PAG PJe 24/05/2024).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026